Tribunal: TJDFT
Processo: 0705708-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO. GRAU MÁXIMO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947. IPCA-E. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Remessa Necessária concernente à sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para declarar seu direito à percepção do adicional de insalubridade de 20% (grau máximo), com correção monetária pelo INPC.
2. O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova, de maneira técnica e inequívoca, o efetivo desempenho das atividades em condições insalubres. No caso em análise, devidamente comprovado por perícia técnica o direito à percepção do adicional no seu grau máximo.
3. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE no 870.947 (Tema 810), concluiu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública – pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina – assinalando, como índice aplicável após 06/2009, o IPCA-E.
4. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.